Tribunal: STF
Processo: RE 527573
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-08
Data de publicação: 2007-05-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVENTUÁRIO
   DA JUSTIÇA. OFICIAL DE REGISTRO.
1.      A investidura na
   titularidade de Serventia cuja vaga tenha ocorrido após a
   promulgação da Constituição de 1988 depende de concurso público
   de provas e títulos. Precedentes.
2.      Agravo regimental a que se
   nega provimento.